Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720070-67.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RICARDO DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SERGIO RICARDO DOS SANTOS (autor) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF (ID 70299171) que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (réu), julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015. A sentença determinou que as custas são devidas pelo autor/recorrente, sem honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 70299182), o apelante sustenta que, “De acordo com as ausências de intimações apontadas acimas em nome do advogado da parte autora, ocasiona prejuízos e danos de direito”, uma vez que deixou de agir legitimamente acerca dos atos processuais determinados pelo juízo. Diz que a falta de intimação gera a nulidade absoluta dos atos processuais, sendo assim, requer a nulidade dos atos processuais, com a reabertura do prazo para que seja requerido o que for de direito, com a intimação em nome da patrona da parte autora. Pondera que os atos processuais devem obedecer a forma predeterminada na lei, de modo que, se o ato processual for praticado em desobediência e essa forma haverá nulidade, sem força capaz de produzir seus efeitos no mundo jurídico. Por fim, requer “A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita o apelante. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; E. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; F. A concessão de gratuidade recursal em prol do apelante.” Sem preparo, com pedido de justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas no ID 70299186, nas quais o banco apelado suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso do autor. No mérito, alega que as arguições apresentadas em sede recursal destoam do rito processual da ação de conhecimento. Requer não seja conhecido o recurso pela sua intempestividade. Caso seja conhecido, pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros, a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão, poderá ser apreciado o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade estiverem satisfeitos os requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. A sentença de ID 70299171, proferida em 9/1/2025, foi disponibilizada no DJe, no dia 13/1/2025 (ID 222265564-autos de origem), conforme pesquisa realizada no sítio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – DJEN – Comunicações processuais, constando o nome da advogada do autor, Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274, à qual foi substabelecida pelo advogado anterior, sem reservas de poderes, a fim de regularizar a representação processual do autor, “apresentando SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES, devidamente assinado, em prol da DRA. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ sob no 245.274”, conforme petição e substabelecimento de ID’s 70299169/70299170. Nota-se, ainda, certidão do trânsito em julgado da r. sentença, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que a Sentença de ID no 222265564 transitou em julgado em 11/02/2025. Diante disso, remeto os autos à Contadoria para cálculo das custas finais. Taguatinga - DF, 12 de fevereiro de 2025.” (ID 70299178) A interposição do apelo pelo autor ocorreu somente em 17/02/2025, quando já ultrapassado o prazo recursal de 15 (quinze) dias estabelecido no artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil que, no presente caso, encerrou em 11/02/2025 – terça-feira, conforme consta da certidão de ID 70299178. Convém ressaltar que não ocorreu indisponibilidade do PJe no fim do prazo, o que implicaria a prorrogação para o próximo dia útil seguinte, conforme consulta disponível no site deste e. TJDFT, no PJe, na aba “monitoramento”. Tem-se que o apelo é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita o seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador